Tribunal: TJES
Processo: 0000418-84.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-84.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO DESSAUNE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000418-84.2022.8.08.0060

APELANTE: SAULO DESSAUNE

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância na formação da convicção do julgador, especialmente quando corroborada por outras provas materiais ou testemunhais.

2. A dinâmica dos fatos e as provas colacionadas são suficientes para a manutenção da condenação por lesão corporal e vias de fato.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000418-84.2022.8.08.0060

APELANTE: SAULO DESSAUNE

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SAULO DESSAUNE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (Id.9328884, pdf otimizado 7 e 8), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º e art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 71 (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal e no contexto da Lei nº. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03.12.2022, na localidade denominada Independência, situada na zona rural do Município de Atílio Vivacqua, foi registrada uma ocorrência de lesão corporal, na qual o apelante Saulo Dessaune ocasionou danos à integridade física de sua ex-companheira, Gracieli Castro Barboza.

Conforme apurado no Inquérito Policial, verifica-se que a vítima manteve convivência conjugal com o denunciado pelo período de dez anos, durante o qual, segundo consta, o denunciado reiteradamente praticou infidelidades conjugais. Segue relatado que, após similar comportamento por parte da vítima, a relação entre ambos deteriorou-se significativamente. No episódio objeto da presente denúncia, emergiu uma disputa motivada pela menção à traição por parte de Saulo, culminando com o réu desferindo um soco no braço da vítima e empurrando-a subsequentemente. A vítima alega que não se trata da primeira agressão perpetrada por Saulo, indicando ter sido fisicamente agredida em outras ocasiões, sendo cada ato de violência iniciado após à menção das traições recíprocas. Após a exposição dos fatos, a vítima foi orientada a se submeter a exame de lesões corporais, cujos resultados corroboraram as alegações apresentadas em sede policial.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

De fato, a materialidade e a autoria delitivas referentes ao crime de lesão corporal e à contravenção penal de vias de fato restam suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 49590409, pelos depoimentos da vítima Gracieli Castro Barboza e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (Id. 9328884, pdf. otimizado 2, pp. 16/17), que atesta a existência de ofensa à integridade física da vítima, produzida por meio de soco.

O apelante nega ter praticado as agressões físicas imputadas, admitindo, contudo, que ocorreu uma discussão entre ambos no dia dos fatos.

Por sua vez, a vítima asseverou ter sido agredida pelo companheiro com socos e empurrões, consoante se constata de seu depoimento prestado em Juízo:

“(...) [...] Que os fatos aconteceram na minha casa na Zona Rural de Independência, Que nesse dia foi pela manhã, Que a gente estava juntos, Que Saulo estava com problema psicológico e quando ele lembrava da traição ele surtava, ele falava que via as cenas, e nisso que ele surtava, ele começava a discutir, e nessa agressão ele veio com a agressão, eu até revidei com chute, Que nesse dia ele atingiu o meu braço e a minha perna, foi com a mão, Que procurou ajuda medica em fevereiro, porque antes dessa agressão teve outras duas, que atingiu o joelho, e eu não procurei o médico e se agravou, deu uma vísura no joelho, e deu um pouco d’água no joelho também, Que no caso dele, ele tinha mudado um período, estava indo na igreja, e nesse período ele estava com problema psicológico, ele sempre foi muito ciumento, e eu comecei a fazer um curso a noite, e o ciúme dele se agravou um pouco, porque ele achava que eu estava traindo ele na época, e ele foi me acusando e eu infelizmente cometi esse erro, ele já tinha me traído antes de ir pra igreja, ele descobriu e eu pedi perdão e decidimos mudar porque moramos praticamente nove anos na casa dos pais dele, e mudamos para a roça e ele com problema psicológico, e ele surtava e me acusava, chegou uma vez que eu reclamei com uma amiga e um amigo do trabalho e eu nunca comentei com a minha família, meu amigo foi e contou para a minha irmã, parecia que eu vivia dependente emocional dele, eu não conseguia sair fora, a minha irmã foi conversou com o meu supervisor, conseguiu me tirar do trabalho, chegou em casa e contou para os meus pais, foi onde eu consegui sair e fizemos o boletim de ocorrência. [...] .” (trecho transcrito nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual.)

Acrescenta-se, ainda, que na esfera policial foi ouvida a informante Rutieli Castro Barboza , irmã da vítima, a qual narrou que ouvia comentários de que Gracieli sofria constantes agressões físicas por parte do apelante.

Dessa forma, as provas reunidas nos autos reforçam a credibilidade da versão apresentada pela vítima, notadamente em razão do Laudo de Lesões Corporais, que confirma a existência de traumas físicos cujas características são condizentes com as descritas no relato da ofendida.

Ademais, a consistência temporal e a detalhada descrição dos eventos, aliadas aos testemunhos colhidos que se alinham às alegações da vítima, contribuem significativamente para sustentar a veracidade de suas afirmações. A repetição de episódios anteriores de violência, conforme relatado pela vítima e parcialmente corroborado por depoimentos de terceiros, estabelece um padrão comportamental do agressor que apoia a plausibilidade do ocorrido, conforme narrado. Portanto, todos esses elementos conjuntamente validam a alegação de que a vítima sofreu agressões físicas nas circunstâncias e na forma como descritas.

Registro ainda que, de acordo com as diretrizes constantes do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), impõe-se dar especial credibilidade ao relato da vítima em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracteristicamente perpetrados longe dos olhares públicos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Diante dessas considerações, tendo a vítima apresentado narrativa coerente sobre os fatos, não apresentando contradições relevantes, deve ser mantida a condenação do apelante tanto pelo delito de lesão corporal, quanto pela contravenção de vias de fato.

Em relação à dosimetria, nenhum questionamento fora realizado.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)